Tribunal: TCU
Processo: 009.750/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Ferreira da Silva, ex-prefeito de São Gonçalo do Piauí/PI, contra o Acórdão 12.148/2018-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado, bem como de multas individuais fundamentadas nos arts. 57 e 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados à prefeitura por intermédio do Convênio 0324/2010, cujo objeto era incentivar o turismo, por meio de apoio ao I Festival Cultural de São Gonçalo, nos termos do plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Pedro Ferreira da Silva, ex-prefeito de São Gonçalo do Piauí/PI, contra o Acórdão 12148/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5. do Acórdão 12148/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3 com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Pedro Ferreira da Silva (XXX.354.853-XX), dando-lhe quitação; 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.